Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722610-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DO NASCIMENTO SALGUEIRO, BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA SALGUEIRO AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, LAYNARA CARVALHO RAMOS, L5 - CONSTRUCOES &amp; REFORMAS EIRELI - ME DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 14:58:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora